Tribunal: TJDFT
Processo: 0700732-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700732-90.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RENATA DOS SANTOS ROCHA RECORRIDOS: PAULO ANDRE VIEIRA MONTEIRO, EDVANIA ANDRADE DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. POSSESSÓRIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. VENDA POSTERIOR. INTERESSE DE AGIR. UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. EXAME. MELHOR POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM DOLO. NULIDADE. I – Segundo a teoria da asserção a presença do interesse de agir necessário à propositura da demanda e da legitimidade passiva, (CPC, art. 17) deve ser avaliada tendo por base as alegações apresentadas pelo autor da demanda, na petição inicial. II – A ação possessória é necessária, útil e adequada para a defesa da posse. Rejeitada preliminar de falta de interesse processual. III – O indeferimento da prova testemunhal desnecessária ao julgamento da lide não gera cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo. IV – Consoante disposição expressa do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Da leitura da petição inicial, em que os autores alegam a existência de irregularidade na transferência da propriedade pelos réus, é patente que eles também pretendem a anulação dos registros imobiliários relativos às negociações questionadas, ainda que não tenha apontado especificamente o número das prenotações, ao final, nos pedidos formulados. V – Na ação possessória faz jus à proteção judicial o possuidor que detém a melhor posse, na demanda aquele que está há mais anos usando e usufruindo do imóvel. VI – A transferência da propriedade do imóvel realizada por aquele que já havia cedido os direitos sobre o bem a terceiros é ato eivado de nulidade, uma vez que praticado com dolo. VII – Apelações desprovidas. A recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa ao devido processo legal e ao direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extraordinário não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, caput e inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012